Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cessão de crédito. Sucessão processual. Intimação em desconformidade. Nulidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa diante da ausência de apreciação quanto ao pedido de habilitação de cessionário e de regularização da representação processual.
III. Razões de decidir
3. A omissão judicial quanto à regularização da representação processual após informação de cessão de crédito constitui erro de procedimento e impede o reconhecimento do abandono da causa.
4. As intimações que ensejaram a extinção do processo foram dirigidas ao antigo patrono da autora originária, mesmo após pedido expresso de intimação exclusiva ao novo advogado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação judicial de pedido de habilitação processual inviabiliza o reconhecimento de abandono da causa.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.784.631/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; TJDFT; Acórdão n. 1911088, 0710703-81.2022.8.07.0009, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 09.09.2024.